Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737074-12.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marlos Emanoel Medeiros Gama Agravado(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 4/11/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 40980150), tendo em vista a existência de pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento ainda pendente de análise. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlos Emanoel Medeiros Gama contra a decisão (Id 140805998 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2 Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em caráter antecedente interposta pelo agravante em face de Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0716605-85.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar requerido pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: Custas recolhidas. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de anular a questão discursiva 2, do grupo II (P3), atribuindo-lhe a pontuação correlata, do concurso público para a Procuradores do Distrito Federal. Alternativamente, requer a suspensão do concurso ou sua autorização para prosseguimento nas demais fases no certame. Afirma que nos termos o edital, as provas discursivas, divididas em 3 grupos, são compostas apenas das disciplinas jurídicas. Sustenta que, na questão discursiva 2, do grupo II (P3) (doc. 04), da prova realizada no dia 10/09/2022, a banca examinadora, teria violado as regras do edital do concurso público (doc. 03), pois cobrou a disciplina não jurídica de conhecimentos sobre o Distrito Federal, o que caracterizaria ilegalidade. Passo à análise do pedido liminar. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar qualquer ilegalidade, passível de controle judicial. Não há dúvida de que os atos da administração pública podem ser submetidos a controle judicial, mas apenas sob o aspecto da legalidade. No que se refere às questões de provas de concurso público, o controle judicial também somente é possível sob o aspecto da legalidade. A própria autora reconhece na inicial que o STF, em sede de repercussão geral, já definiu que o Judiciário não pode valorar o mérito de questões de concurso público, para substituir os critérios de avaliação da banca examinadora, sob pena de grave ofensa ao princípio da separação de poderes. É fato que apenas em caso de ilegalidade, como matéria não prevista no edital, erro grosseiro, questões teratológicas, podem ser invalidades, porque implicaria ilegalidade No caso, o autor pretende que o Poder Judiciário exerça controle sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre o conteúdo das questões, a partir de nova interpretação e valoração, o que não é possível. Não se verifica, neste momento processual, que a questão impugnada afronte o edital, à medida que, nos termos da resposta exigida pela banca (ID140790264), o conteúdo exigido versa sobre conhecimentos jurídicos sobre reservas ecológica. Portanto, a matéria exigida na questões impugnada está prevista no edital. Na realidade, fica evidente que o autor pretende a reavaliação das questões, pelo seu mérito, por meio de ação judicial, o que não é possível. A ilegalidade deve ser patente, extreme de dúvida, o que não se verifica neste momento processual. Não há violação ao instrumento convocatório, porque as matérias que constam nas questões impugnadas estão previstas no edital. No caso, o autor apenas confere interpretação diversa à questão, a partir de sua perspectiva. Não há qualquer ilegalidade aparente. Portanto, a evidência de ilegalidades dependerão de dilação probatória. Pelo exposto, não merece prosperar o pedido liminar de anulação da questão, tampouco de suspensão do certame ou de garantir ao autor o prosseguimento nas demais fases, haja vista a ausência de comprovação de ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em razões recursais (Id 40870710), o agravante preliminarmente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, alega o agravante a patente ilegalidade no certame para provimento de vagas de Procurador do Distrito Federal. Sustenta ter sido cobrada matéria em afronta ao edital do concurso, pois, “na questão discursiva 2 do grupo II (P3) (ID 140790263), da prova realizada no dia 10/09/2022, a banca examinadora, violando as regras do edital do concurso público (ID 140790262), cobrou de forma ilegal a disciplina não jurídica de Conhecimentos sobre o Distrito Federal”, já que esta “abordou a geografia local do Distrito Federal, em especial a Reserva Ecológica Águas Emendadas, localizada em Planaltina/DF, exigindo o conhecimento do candidato sobre a importância geográfica e pressões antrópicas dessa unidade, dentre outros questionamentos”. Afirma ter interposto recurso administrativo pedido a nulidade integral da questão, o que foi indeferido sem apresentação de justificativa para manutenção do padrão da resposta. Aduz ser possível a interferência do Poder Judiciário no caso, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois “esse postulado deriva da necessidade conter os excessos (ilegalidades) dos órgãos estatais”, “ao assegurar o direito fundamental à legalidade, contendo os excessos praticados, que podem ser objeto de controle judicial, o Poder Judiciário não está ingerindo indevidamente nos atos do Poder Executivo, mas sim tornando efetiva a essência do princípio da separação dos Poderes”. Aponta ter, o STF, jurisprudência consolidada, em sede de repercussão geral (Tema 485), no sentido de que o Judiciário tem o poder-dever de realizar juízo de legalidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Colaciona julgados deste c. TJDFT. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação nas próximas etapas do certame. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que “haverá um dano irreparável ao Recorrente, que ficará impossibilitado de continuar participando do concurso, bem como aos cofres públicos, uma vez que, se a sentença de mérito lhe for favorável, o Poder Público terá que custear a realização de outra fase oral apenas para o Agravante, violando o princípio da economicidade”. Requer, ao final: 1) Concessão dos benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, em razão da hipossuficiência do Agravante, nos termos do art. 98 do CPC; 2) CONHECIMENTO do presente recurso; 3) Preliminarmente, a concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, para: 3.1) Declarar a NULIDADE da questão discursiva 2 do grupo II (P3) para o Agravante, atribuindo-lhe a pontuação correlata; 3.2) Garantir o direito do Agravante de participar das fases seguintes do certame, em especial da PROVA ORAL marcada para o próximo dia 20/11/2022 (ID 140790262), como candidato sub judice, reservando, ao final, sua vaga, caso logre êxito no concurso; 3.3) Fixação de PRAZO PARA CUMPRIMENTO da liminar, com a ressalva de que o não cumprimento no prazo fixado ensejará o crime de desobediência (art. 330 do CP); 3.4) Fixação de MULTA diária pessoal; 4) INTIMAÇÃO PESSOAL dos Agravados, por carta com aviso de recebimento, em razão da ausência de procuradores constituídos nos autos, para, querendo, oferecerem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 5) No mérito, provimento do presente recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder tutela de urgência antecipada, em razão da comprovação da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300 do CPC), para: i) Declarar a NULIDADE da questão discursiva 2 do grupo II (P3) para o Agravante, atribuindo-lhe a pontuação correlata; ii) Garantir o direito do Agravante de participar das fases seguintes do certame, em especial da PROVA ORAL, como candidato sub judice, reservando, ao final, sua vaga, caso logre êxito no concurso; iii) Fixação de PRAZO PARA CUMPRIMENTO da liminar, com a ressalva de que o não cumprimento no prazo fixado ensejará o crime de desobediência (art. 330 do CP); iv) Fixação de MULTA diária pessoal. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Verifico que o agravante, na origem, não requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, tendo recolhido espontaneamente as custas iniciais em 25/10/2022, como se verifica da petição Id 140797203 do processo de referência, sem qualquer ressalva, fazendo juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento (Id 140797209 e 140797212 do processo de referência). O i. juízo a quo, logo em seguida, proferiu a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando expressamente o recolhimento das custas pelo autor (Id 140805998 do processo de referência). A conduta do agravante, na instância a quo, de recolher as custas iniciais, sem qualquer ressalva, demonstra uma postura contraditória. É manifestamente incoerente e inaceitável a afirmação superveniente do agravante na interposição deste agravo de instrumento de que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas e demais despesas processuais depois que voluntariamente, dias atrás, procedeu ao recolhimento das custas iniciais. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 5o do CPC e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF, respectivamente transcritos: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração, nos termos do art. 5o, LXXVIII, CF: Art. 5o. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O agravante, sem demonstração de fato superveniente que tenha efetivamente alterado a condição socioeconômica dele, por força da vedação do comportamento contraditório, não pode alegar insuficiência de recursos financeiros para evitar o pagamento do preparo recursal. Antes de interpor o recurso, optou por espontaneamente recolher as custas iniciais, sem qualquer ressalva. O comportamento inequívoco caracteriza iniludível falta de interesse em requerer a gratuidade de justiça, porque ocorreu a preclusão lógica. Este fenômeno processual é somente afastável por fato superveniente, mas o agravante sequer o cogitou na petição ou nas razões recursais. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Enfim, há indiscutível preclusão lógica. O agravante em momento algum requereu os benefícios da justiça gratuita e comprovou o pagamento das custas de forma espontânea e sem ressalvas. Imediatamente, em seguida, interpôs agravo de instrumento e, sem alegação alguma de fato superveniente, pede a concessão da gratuidade de justiça mediante singela assertiva de que não dispõe de condições financeiras de pagar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo próprio ou da família. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Ressalto que o pedido de antecipação da tutela recursal requerido no agravo de instrumento será oportunamente examinado, após a comprovação do preparo, que é requisito extrínseco do processamento do recurso. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou comprovado o pagamento do preparo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de Novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora Eventual